Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733986-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO HENRIQUE COSTA SANTOS, GABRIEL VIEIRA TOLEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No termos requeridos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao ID 74859761, expeça-se, COM URGÊNCIA, alvará de soltura em favor do réu GABRIEL VIEIRA TOLEDO, salvo se por outro motivo estiver preso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora eventual